Tribunal: TJPA
Processo: 0003370-73.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003370-73.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOANA PEREIRA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003370-73.2012.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JOANA PEREIRA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE.

I
NTERNAÇÃO DA AUTORA EM LEITO DE UTI

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 90, §4º CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma sentença quanto a verba honorária fixada pelo Juízo singular, em razão do cumprimento da obrigação antes da citação;

2.
Evidente assim que, não obstante o cumprimento da obrigação antes da regular citação, a internação em leito de UTI somente foi disponibilizada à autora após a propositura desta demanda, de modo que perfeitamente cabível a fixação de honorários advocatícios, em desfavor do ora Apelante.

3.
I
mpede destacar, contudo, que no caso em apreço ocorreu o integral cumprimento da obrigação antes de apresentada a contestação, de rigor a aplicação do disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, pelo que impõe-se a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte contrária, fixados pela r. sentença em R$1.000,00 (mil reais);

4.

Recurso
conhecido e desprovido,
porém, determino a redução da verba honorária para R$500,00 (quinhentos reais) nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por Joana Pereira Damasceno, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, confirmo a tutela de urgência e julgo procedente o pedido da inicial, nos termos do artigo 487. I do CPC. para condenar o ESTADO DO PARÁ à proceder a internação da autora em leito de UTI conforme prescrição médica, tomando definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea "g" da Lei Estadual n 5.738/93.

Sem custas ao requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o requerido Estado do Para ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal. remetam-se os autos a Superior instancia com as devidas cautelas.”

Por sua vez, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração contra a sentença suso mencionada, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo.
Confira-se:

“(...) Com base nessas razões expostas. CONHEÇO dos embargos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, conforme determina o artigo t.022 do CPC, mantendo a decisão em sua integralidade.”

Seguidamente, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, (
id nº 2759284 - Pág. 1/5
)

Em razões recursais, em breve síntese, argumenta que a autora, ora apelada, recebeu o tratamento de saúde que necessitava mesmo antes da citação do Estado do Pará nos autos do processo, mesmo não sendo este o responsável pela regulação de leito no Município de Belém, não podendo lhe ser atribuída qualquer omissão.

Assevera que não se justifica o arbitramento de honorários advocatícios nos autos, pelo que merece reforma a sentença neste aspecto.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a sentença e excluindo-se a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios.

A Apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão de
id nº 2759284 - Pág. 8.

Em distribuição o feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação.
(id nº 2770750 - Pág. 1
)

O Representante Ministerial se eximiu de exarar parecer nos autos. (
id nº 2794403 - Pág.1/2
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos do CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão proferida.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma sentença quanto a verba honorária fixada pelo Juízo singular, em razão do cumprimento da obrigação antes da citação.

Inicialmente, importa ressaltar que as verbas honorárias decorrentes da sucumbência são regidas pela sistemática processual pátria, pelo princípio da causalidade.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar foi formulada em 03/02/12 (
id nº 2759275 - Pág. 11
), no qual consta a urgência da internação, ante o risco de morte da autora, no período de 24 horas.

Todavia, considerando a urgência de seu estado de saúde, a paciente idosa não poderia suportar a burocracia peculiar da saúde fornecida pelo Estado, pelo que foi compelida em razão da desídia do ente Estadual em promover o atendimento hospitalar em 24 horas a ajuizar a demanda de obrigação de fazer em 04/02/12.

Em contestação, o Estado do Pará informa que a paciente foi devidamente internada em 05/02/2013, antes da citação e intimação na presente ação, (
id nº 2759278 - Pág. 3
).

Evidente assim que, não obstante o cumprimento da obrigação antes da regular citação, a internação em leito de UTI somente foi disponibilizada à autora após a propositura desta demanda, de modo que perfeitamente cabível a fixação de honorários advocatícios, em desfavor do ora Apelante.

Destarte, é evidente que, na realidade, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, sendo aplicável a regra insculpida no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, com a seguinte disposição:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Contudo, impede destacar que no caso em apreço ocorreu o integral cumprimento da obrigação antes de apresentada a contestação, de rigor a aplicação do disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, pelo que impõe-se a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte contrária, fixados pela r. sentença em R$1.000,00 (mil reais).

Vejamos o teor do dispositivo mencionado:

Art. 90. (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios acerca da matéria em análise:

Apelação e Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Educação. Sentença que extinguiu feito, sem resolução do mérito, em razão da disponibilização de vaga à menor antes da citação da Municipalidade para cumprimento da liminar. Ausência de fixação de honorários advocatícios. Irresignação da demandante. Verba honorária que é devida. Princípio da causalidade. Inteligência do artigo 85, § 10, do CPC. Reconhecimento da obrigação pelo seu cumprimento. Aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Precedentes desta E. Câmara Especial. Recurso de apelação provido, desprovida a remessa necessária.

(TJ-SP - APL: 10665410220178260002 SP 1066541-02.2017.8.26.0002, Relator: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 30/06/2020)

Direito Processual Público. Sentença que extinguiu o feito ante o falecimento da parte autora. Extinção do feito antes da citação. Art. 85, § 10 do CPC. Precedentes do STJ em que se reconhece, com base no princípio da causalidade, a possibilidade de condenação de demandado ao pagamento de honorários advocatícios em processo extinto antes da citação. Identidade de razões que justifica a aplicação dos precedentes. Possibilidade de condenação do réu da presente demanda ao pagamento de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00024891620188190053, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 09/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2019-12-11)

Desse modo, em observância aos dispositivos mencionados do Código de Processo Civil e aos precedentes jurisprudenciais destacados, entendo que não assiste razão ao ora apelante
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, porém, determino a redução da verba honorária para R$500,00 (quinhentos reais) nos termos
d
o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

R
osileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021